Tribunal: TJMT
Processo: 1071551-03.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-25
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Vide a Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1071551-03.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DEJAIR NOGUEIRA DE CARVALHO - CPF: 008.829.781-01 (RECORRENTE), JEFERSON APARECIDO POZZA FAVARO - CPF: 273.734.718-11 (ADVOGADO), ALEX JOSE SILVA - CPF: 248.286.328-75 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/1391-90 (RECORRIDO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1071551-03.2024.8.11.0001.

Origem: Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente: BANCO DO BRASIL S.A.

Recorrido: DEJAIR NOGUEIRA DE CARVALHO
.

Data do Julgamento:
25
/04/2025.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C DANOS MORAIS – CONTA BANCÁRIA ABERTA MEDIANTE FRAUDE
– TITULARIDADE NÃO COMPROVADA
- RESPONSABILIDADE OBJETIVA – RECLAMANTE QUE RESPONDEU AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
- DEVER DE INDENIZAR -

PLEITO DE EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO OU MINORAÇÃO DOS DANOS MORAIS - DANO MORAL EXCESSIVO - REDUÇÃO DO
QUANTUM
- RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

O recorrente confirma que terceiro utilizando-se dos documentos pessoais do recorrido abriu contas, gerou débitos e obrigações de modo indevido.

2.

Na hipótese, o recorrente deixou que terceiro utilizasse os dados do recorrido para abertura de conta bancária para que fosse usada para gerar débitos e obrigações sem a devida contraprestação e, por fim, que o recorrido teve responder ação de execução de título extrajudicial em razão do não pagamento de cheque emitido pelo fraudador, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.

3.

Nesse sentido:

EMENTA: AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA ANTECIPADA DE URGENCIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO ARGUIDA PELA TELEFONICA BRASIL S.A. – REJEIÇÃO – MÉRITO – HABILITAÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA FRAUDULENTA – LINHA UTILIZADA PARA FINS DE APLICAÇÃO DE GOLPES E PRÁTICA DE ESTELIONATO – NEGLIGÊNCIA DE OPERADORA DE TELEFÔNIA – REITERADAS TENTATIVAS INFRUTIFERAS DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA – DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO – VALOR INDENIZATORIO – ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS LEGAIS – MAJORAÇÃO DO “QUANTUM” INDENIZATÓRIO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DE KARINA ESCUDEIRO GUERREIRO SOUZA SIQUEIRA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO RECURSO DE TELEFONICA BRASIL S.A. CONHECIDO E DESPROVIDO. Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais. As reiteradas tentativas infrutíferas do consumidor para solucionar a questão administrativamente, sem dúvida, geram desconforto, aflição e transtornos e, têm a extensão suficiente para configurar o dano moral. (N.U 1006731-09.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 28/09/2023, Publicado no DJE 29/09/2023)

4.

É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

5.

O dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Havendo fixação do valor em excesso, o mesmo deve ser reduzido, em respeito aos referidos princípios. Redução do valor de
R$ 12.000,00 (doze mil reais)
para
R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
valor que satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda como desestímulo à repetição da conduta.

6.

Havendo falha na prestação dos serviços, a declaração de inexistência da relação jurídica deve ser mantida.

7.

Recurso conhecido e parcialmente provido, para reduzir o valor dos danos morais, para o montante de
R$ 5.000,00
(cinco mil reais), mantendo a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

8.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do recurso.

9.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/04/2025